Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716444-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON BENICIO LEITE, ARMANDO RIBEIRO BATISTA, QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA RECORRIDO: ARMANDO RIBEIRO BATISTA, WELLINGTON BENICIO LEITE, QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA DECISÃO O entendimento reiterado pelo e. TJDFT é de que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. O teto tem como parâmetro resolução da Defensoria Pública do DF (atual Resolução 271/2023). Nesse sentido: Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022 No caso, os contracheques de ID 64553928 e o histórico de créditos de ID 64553929 demonstram que a renda familiar bruta dos recorrentes QUÊNIA e ARMANDO ultrapassa a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), valor superior aos cinco salários-mínimos, razão pela qual não fazem jus ao benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade judiciária requerido pelos réus. No tocante a impugnação dos réus quanto ao pedido de gratuidade formulado pelo autor, verifico que de fato há confusão patrimonial entre o patrimônio da parte WELLINGTON e a pessoa jurídica SAIA VELHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, uma vez que consta dos autos que o autor recebia o pagamento dos aluguéis mediante depósito direto na conta dessa empresa. Também não houve juntada aos autos da conta corrente da pessoa física. Para a concessão da gratuidade de justiça necessária averiguar a real capacidade financeira da parte. Assim, concedo o prazo de dois dias para o recorrente WELLINGTON juntar aos autos extrato bancário da sua conta corrente, bem como da pessoa jurídica SAIA VELHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 3.034.403/0001-40, mesma conta utilizada para recebimento dos aluguéis. Intime-se, também, os recorrentes QUÊNIA e ARMANDO para que procedam ao recolhimento do preparo integral no prazo de dois, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito